Tribunal: TJES
Processo: 5017240-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017240-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARILZA DA PENHA DE FREITAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS .

(1) TESE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, NA QUAL A AUTORA AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM A FATURA DE ENERGIA NO VALOR DE R$8.559,91 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) . ADUZ QUE A DÍVIDA É ORIUNDA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO SEM O SEU CONHECIMENTO. ALEGA QUE TAMBÉM FOI INSERIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELO DÉBITO EM QUESTÃO. SE SENTE LESADA E, EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE O TOI DE N° 3503361 SEJA DECLARADO INVÁLIDO, COMO TAMBÉM POSTULA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS, ALÉM DE DETERMINAÇÃO DA RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARILZA DA PENHA DE FREITAS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3502361; b) DETERMINAR que a Ré proceda, no prazo de 5 dias úteis, com a retirada do nome da Requerente dos cadastros de proteção ao crédito pelo débito oriundo do TOI de n° 3502361, no valor de R$8.418,48, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$10.000,00; c) CONDENAR a Requerida no pagamento de R$7.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; Em relação ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido de condenação da Autora no pagamento de R$8.418,48, referentes ao consumo irregular apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3502361. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.”

(3). RECURSO RÉ.

PRELIMINARMENTE;

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA.
NO MÉRITO, SUSTENTA SOBRE A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE COBRANÇA DEVIDA. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) DO MÉRITO.
O DOCUMENTO DE ID.: 2097215 COMPROVA A INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, REFERENTE AO DÉBITO OBJETO DESTA LIDE.
CONFIGURADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
EM ID.: 2097216, O AUTOR ACOSTOU O
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI

REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA
. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
(6)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(7)

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO..

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.